Tribunal: TJSP
Processo: 1012202-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 (art. 4o, inc. V, § 1, item "2") – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia – Possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação, bem como de recurso – Precedentes desta 13a Câmara de Direito Público – Sentença mantida.
Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012202-66.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO EXAME PSICOLÓGICO.
PRELIMINARES – Nulidade da sentença, mediante alegação de cerceamento de defesa - Não ocorrência – Desnecessidade de realização de perícia – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia - Preliminares rejeitadas.
MÉRITO –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NO EXAME PSICOLÓGICO.
PRELIMINARES – Nulidade da sentença, mediante alegação de cerceamento de defesa - Não ocorrência – Desnecessidade de realização de perícia – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia - Preliminares rejeitadas.
MÉRITO – Legalidade - Inteligência da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 (art. 4o, inc. V, § 1, item "2") – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia – Possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação, bem como de recurso – Precedentes desta 13a Câmara de Direito Público – Sentença mantida.
Apelo não provido.